Tribunal: TJMT
Processo: 1037814-93.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037814-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MFC ACADEMIA EIRELI - EPP - CNPJ: 15.767.893/0001-72 (APELANTE), DANIEL OLYMPIO PEREIRA - CPF: 088.453.637-83 (ADVOGADO), RAFAEL CAPAZ GOULART - CPF: 110.202.757-07 (ADVOGADO), LIVIO AUGUSTO HOFFMANN PINTO - CPF: 120.485.387-89 (ADVOGADO), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA - CPF: 141.282.757-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

Direito tributário. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. Transporte de mercadorias. Descumprimento de obrigação acessória. Inserção de dados no Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais. ICMS. Termo de Apreensão e Depósito (TAD). Manutenção da validade dos TADs.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por MFC Academia Eireli - EPP contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo a validade dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) emitidos pela fiscalização tributária do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, ainda que a operação seja isenta de ICMS, implica na legalidade da aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória e na validade dos TADs emitidos.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual e o regulamento do ICMS/MT estabelecem a obrigatoriedade do registro das operações de entrada interestadual no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, ainda que a operação seja isenta de ICMS.

4. O descumprimento de obrigação acessória implica a conversão em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, nos termos do Código Tributário Nacional.

5. A ausência de registro configura infração instantânea de efeitos permanentes, justificando a aplicação da multa e a validade dos Termos de Apreensão e Depósito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de registro no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais de operação isenta de ICMS configura descumprimento de obrigação acessória e justifica a aplicação de multa e a validade dos Termos de Apreensão e Depósito emitidos pela fiscalização tributária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 113, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 17 e 45; RICMS/MT, arts. 216-L, 216-M, 216-Q-1.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0033267-66.2014.8.11.0041, TJMT, RNS nº 0001968-08.2012.8.11.0020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto por MFC ACADEMIA EIRELI - EPP, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
”
n.º 1037814-93.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 233546681):

“
SENTENÇA

Numero do Processo:

1037814-93.2018.8.11.0041
AUTOR(A): MFC ACADEMIA EIRELI

REU: ESTADO DE MATO GROSSO

MFC Academia EIRELI ingressa com ação anulatória de débito fiscal contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em síntese, que firmou contrato de franquia com a empresa Fórmula Academia Franquias Ltda. Afirma que em decorrência da franquia firmou com essa empresa contrato de locação de equipamentos de ginástica, para uso em sua academia. Aduz que foram lavrados os TAD’s 1013040-8 e 1013045-7 com a justificativa de entrada de equipamentos de ginástica originados de outro Estado, acobertados pelas NFA/RJ, realizada ao abrigo da não incidência do imposto com previsão do respectivo retorno, desacompanhada do NFI Entrada, conforme previsto nos art. 216-l a art. 216-W do RICMS. Discorre sobre a ilegalidade da decisão administrativa. Ao final, pede: [i] desconstituição dos créditos tributários objeto dos TAD’s 1013040-8 e 1013045-7; caso se entenda de maneira diversa, determinar a parcial desconstituição dos créditos tributários objeto dos TAD’s 1013040-8 e 1013045-7, de modo que os acréscimos moratórios incidentes sobre a respectiva dívida (juros e correção monetária) fiquem limitados à variação mensal da Taxa SELIC [id. 16231282].

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido [id. 16288450].

Citado, o réu apresenta contestação e sustenta a improcedência do pedido inicial [id. 17129591].

Em impugnação o autor reitera os termos da inicial [id. 17541830].

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria debatida é unicamente de direito.

- Mérito:

Consta do TAD n. 1013040-8 a seguinte informação:

Com as seguintes INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ENTRADA DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA ORIGINADOS DE OUTRA UF, ACOBERTADOS PELAS NFA/RJ REALIZADA AO ABRIGO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO COM PREVISÃO DO RESPECTIVO RETORNO DESACOMPANHADA DO NFI ¿ ENTRADA, CONF.PREVISTO NO ART.216-L A 216-W DO RICMS. ANEXO:

[id. 16231387]

Nesse aspecto, consta igual informação em relação ao TAD n. 1013045-7 [id. 16231388].

É possível afirmar, portanto, que os TAD’s foram lavrados em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, conforme exige, em especial, o art. 216-M, § 2º, inc. II, do RICMS/MT:

Art. 216-M Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato[1]grossenses deverão inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo:

[...]

§ 2º Deverão, também, ser inseridos no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais de que trata este capítulo os dados relativos às seguintes operações:

I - entradas de bens e mercadorias originários de outras unidades federadas, realizadas ao abrigo do diferimento, suspensão, isenção ou não incidência do imposto, quando houver previsão do respectivo retorno ao estabelecimento remetente, observado o disposto no artigo 216-Q-1;

É possível afirmar que constitui obrigação do contribuinte inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais os dados relativos, entre outras, às seguintes operações de entradas de bens e mercadorias originários de outras unidades federadas, realizadas ao abrigo do diferimento, suspensão, isenção ou não incidência do imposto, quando houver previsão do respectivo retorno ao estabelecimento remetente.

Aliado a isso, o §2º do art. 216-Q-1 prevê que ‘a falta de registro da operação no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais no prazo fixado no caput, sem prejuízo da aplicação da penalidade por descumprimento da referida obrigação, implicará, também, a exigência antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do estabelecimento do destinatário deste Estado’.

Conclui-se que o autor descumpriu a obrigação acessória; o cumprimento da obrigação acessória independe da operação ou prestação ser ou não tributada, conforme se evola do art. 35 e art. 35-A da Lei Estadual n. 7.098/98.

Por fim, observo que o então art. 42 da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelecia o índice aplicável para correção do valor devido [atual art. 47-A]. Assim, ante a expressa previsão legal de índice o pleito inicial não merece acolhimento.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, como consequência, revogo a decisão id. 16288450.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito
”

Contra esse
decisum,
opostos embargos de declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 233546690).

Em suas razões recursais,
a parte apelante alega, em síntese, que, a sentença deve ser reformada, pois, não é caso de incidência de ICMS,
“(...)tendo em vista que a APELANTE firmou apenas contrato de locação dos bens objeto da tributação
,
operação essa expressamente reconhecida pela Autoridade Fazendária nos TADs lavrados
, revela-se até mesmo óbvia a
ausência dos requisitos necessários à incidência do ICMS
”
.

Afirma que,
“(...)na locação pactuada pela APELANTE com a Fórmula Locação de Equipamentos de Ginástica Ltda. (CNPJ/MF nº 14.569.385/0001-17),
não
cabe falar em mudança da titularidade dos bens, que evidentemente não se destinam a qualquer ato de comércio, inclusive porque a APELANTE não é contribuinte do imposto estadual, mas apenas de tributo municipal (ISSQN)”.

Nesse sentido, argumenta que,
“(...)mesmo que fosse viável desqualificar a locação pactuada, o que se aceita exclusivamente para fins de argumentação, não haveria incidência do ICMS em relação à fantasiosa operação subsequente que seria efetivada pela APELANTE. 25. Assim é porque, como enfatizado anteriormente, a APELANTE tem por objeto social o desenvolvimento de atividades de condicionamento físico por meio de uma academia de ginástica, o que a afasta da qualificação de contribuinte do ICMS, sendo certo que a “operação subsequente” inventada pela Autoridade Fazendária
JAMAIS
ocorrerá”.

Argui a violação ao princípio da legalidade, uma vez que,
“(...)os lançamentos fiscais ora combatidos estão pautados no alegado descumprimento de obrigação acessória estabelecida no RICMS, situação essa que pretensamente legitimaria também a cobrança do ICMS incidente na
FANTASIOSA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE
que seria efetivada pela APELANTE, na forma do art. 216-Q-1, §2º, do RICMS:(...)”.

Narra que,
“31. Embora essa fantasiosa operação subsequente pelas Autoridades Fazendárias jamais vá ocorrer, eis que a APELANTE se dedica à exploração de atividades de condicionamento físico por meio de uma academia de ginástica e
não
se qualifica como contribuinte do ICMS, fato é que, ao estipular a cobrança presumida do imposto por suposto descumprimento de obrigação acessória,
o RICMS criou fato gerador do ICMS
não
albergado por Lei
, o que viola o princípio da legalidade tributária assegurado pelo art. 150, I, da Constituição Federal e pelo art. 97, I e III, do 10 Código Tributário Nacional (CTN), que estabelecem:(...)”.

Assevera que,
“(...)ao possibilitar a exigência antecipada e presumida do ICMS que seria eventualmente devido pela futura saída subsequente do estabelecimento localizado no Estado do Mato Grosso, o
§2º do art. 216-Q-1 do RICMS acabou por criar fato gerador do imposto sem qualquer amparo legal
, o que se revela manifestamente descabido”.

Argumenta que, os critérios de atualização do crédito tributário prevista na Lei n.º 7.098/98, não podem ser aplicados, devendo ser utilizada a Taxa SELIC como parâmetro.

Como base no exposto, requer:
“(...)seja conhecido e
PROVIDO
o presente recurso para que, reformando-se a r. sentença apelada, sejam julgados integralmente
PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial”.

Em contrarrazões, a parte apelada, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 233546698).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por MFC ACADEMIA EIRELI - EPP, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
”
n.º 1037814-93.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O fato jurídico-processual revela que, em
29.10.2018,

MFC ACADEMIA EIRELI – EPP, ajuizou a presente ação anulatória, visando à desconstituição dos TAD’s n.º 1013040-8 e 1013045-7
.

A tutela antecipada foi
deferida,
para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (ID. 233546652), e, após a oposição dos embargos, o dispositivo foi retificado para corrigir erro material (ID. 233546660).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contestação (ID. 233546662), e, a impugnação foi juntada no ID. 233546666.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
11.05.2022
(ID. 233546681), que julgou parcialmente procedente os pedidos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

(...)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a
documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

(...)” (grifo nosso)

In casu
, consta do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1013040-8, no campo de “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” que:
“ENTRADA DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA ORIGINADOS DE OUTRA UF, ACOBERTADOS PELAS NFA/RJ REALIZADA AO ABRIGO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO COM PREVISÃO DO RESPECTIVO RETORNO DESACOMPANHADA DO NFI ¿ ENTRADA, CONF.PREVISTO NO ART.216-L A 216-W DO RICMS. ANEXO:.”
, e no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1013045-7:

“
ENTRADA DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA ORIGINADOS DE OUTRA UF, ACOBERTADOS PELAS NFA/RJ REALIZADA AO ABRIGO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO COM PREVISÃO DO RESPECTIVO RETORNO DESACOMPANHADA DO NFI ¿ ENTRADA, CONF.PREVISTO NO ART.216-L A 216-W DO RICMS. ANEXO:.”

Como dantes mencionado, a lei que consolida as normas referentes ao ICMS (Lei n.º 7.098/98), preleciona que todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Cabe frisar que o Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, está previsto no art. 216-L, do RICMS, que dispõe:

Art. 216-L Fica instituído, no Estado de Mato Grosso, o Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, com a finalidade de controlar, eletronicamente, operações de saída de mercadorias em conformidade com o estatuído neste regulamento. (
efeitos a partir de 21 de agosto de 2009
)

§ 1º Poderão, também, ser controladas pelo Sistema a que se refere o
caput
, operações de entrada
e prestações de serviços, nas hipóteses arroladas neste regulamento.

§ 2º O Sistema mencionado no
caput
poderá ser acessado pelo contribuinte na Internet, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda
, www.sefaz.mt.gov.br
.

Além disso, o art. 216-M, do mesmo diploma legal, prevê quem são os contribuintes que deverão inserir os dados no referido sistema,
in verbis:

“Art. 216-M Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (
efeitos a partir de 1º de setembro de 2009
)

I – operações de exportação, diretas ou indiretas, a que se refere o artigo 4o-C deste regulamento, e respectivas prestações de serviço de transporte, observado o disposto nos artigos 216-N e 216-O;

II – saídas interestaduais de bens ou mercadorias, de quaisquer espécies, ainda que destinados a não-contribuinte do ICMS, observado o disposto nos artigos 216-N e 216-O;

II-A – prestações de serviço de transporte interestadual de bens ou mercadorias, de quaisquer espécies, ainda que destinados a não contribuintes do ICMS, nas hipóteses arroladas nos incisos I e II deste artigo, observado o disposto nos artigos 216-N e 216-O; (
efeitos a partir de 1º de novembro de 2010
)

III – saídas internas de água mineral ou potável natural, com destino a contribuinte do ICMS, quando promovidas por estabelecimento extrator, envasador ou distribuidor situado no território mato-grossense, observado o disposto nos artigos 216-N e 216-P;

IV – saídas internas realizadas ao abrigo do diferimento, suspensão, isenção ou não incidência do imposto, inclusive quando houver previsão de retorno do bem ou mercadoria, assim como as correspondentes saídas em retorno ao estabelecimento remetente, observado o disposto nos artigos 216-N, 216-P e 216-Q;

(...)

VI – operações internas, em que o remetente da mercadoria deva efetuar o recolhimento, como substituto tributário, do imposto devido pelas operações subsequentes a ocorrerem no território mato-grossense, observado o disposto nos artigos 216-N e 216-P;

(...)

VII – operações que destinem bens e mercadorias a Órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios, localizados no território mato-grossense, observado o disposto nos artigos 216-N, 216-R e 216-S;

VIII – cessão onerosa de meios de redes de telecomunicações, bem como prestações de serviços de comunicação, decorrentes da exploração industrial por interconexão, abrigadas por diferimento do ICMS, com responsabilidade tributária atribuída à operadora mato-grossense, nos termos do artigo 425 deste regulamento, observado o disposto nos artigos 216-N e 216-T;

IX – outras hipóteses expressamente previstas neste regulamento ou na legislação tributária estadual, observado o disposto no artigo 216-U.

§ 1º Ficam dispensados da observância do disposto neste artigo:

I – os remetentes de bem ou mercadoria ou os prestadores de serviço que estiverem obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e ou do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, nos termos deste regulamento;(
efeitos a partir de 21 de agosto de 2009
)

II – em relação ao disposto no inciso III do
caput
, as remessas efetuadas pelo estabelecimento extrator ou envasador, abrigadas pelo diferimento do ICMS;

III – em relação ao disposto no inciso IV do
caput
deste artigo, os produtores primários enquadrados como microprodutor rural, nos termos do inciso I do artigo 435-T-1 deste regulamento

§ 2º Deverão, também, ser inseridos no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais de que trata este capítulo os dados relativos às seguintes operações:

I – entradas de bens e mercadorias originários de outras unidades federadas, realizadas ao abrigo do diferimento, suspensão,
isenção
ou não incidência do imposto, quando houver previsão do respectivo retorno ao estabelecimento remetente, observado o disposto no artigo 216-Q-1;

II – entradas de veículos usados, inclusive sinistrados ou salvados, originários de outras unidades federadas, quando destinados a atividade de revenda ou comércio de suas partes ou peças, observado o disposto no artigo 216-Q-1;

III – saídas de veículos usados, inclusive sinistrados ou salvados, para outras unidades federadas, destinados a atividade de revenda ou comércio de suas partes ou peças, observado o disposto nos artigos 216-N e 216-O

§ 3º O registro previsto no parágrafo anterior é de observância obrigatória, ainda que a operação correspondente seja acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

§ 4° Em relação às operações que forem acobertadas por Nota Fiscal do Produtor ou por Nota Fiscal Avulsa, emitidas pela Secretaria de Estado de Fazenda, o registro de que trata este capítulo será gerado automaticamente, quando da expedição do correspondente documento fiscal”.

Ademais, o art. 216-Q-1, do RICMS, é claro quanto à penalidade pela ausência de lançamento das notas fiscais, veja-se:

Art. 216-Q-1 Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do § 2º do artigo 216-M, o registro da operação no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais deverá ser efetuado
pelo destinatário mato-grossense do bem ou mercadoria
, antes do respectivo trânsito pelo primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, localizado neste Estado
.

§ 2º A falta de registro da operação no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais no prazo fixado no
caput
, sem prejuízo da aplicação da penalidade por descumprimento da referida obrigação, implicará, também, a exigência antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do estabelecimento do destinatário deste Estado.

Dessa forma, caberia a parte apelante registrar a operação no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, mesmo a operação sendo isenta de ICMS e, também, acompanhada de nota fiscal.

Logo, ainda que a operação esteja isenta de ICMS e acobertada pela NF, o registro da operação é obrigatório. Tal exigência constitui uma obrigação acessória, essencial para o controle fiscal e transparência da circulação de mercadorias, protegendo a administração tributária e garantindo o cumprimento das obrigações acessórias em consonância com o interesse público.

Essa medida atende, também, ao princípio da razoabilidade, pois impõe um ônus administrativo mínimo, com o objetivo de assegurar o acompanhamento das operações comerciais e a eventual verificação do cumprimento das obrigações fiscais associadas.

Outrossim, o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa, conforme disposto no art. 113,
caput
e § 2.º, e § 3º, do Código Tributário Nacional, artigo 45, da Lei n.º 7098/98, e no art. 924 do RICMS/2014, como transcrevo:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3º. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal
na entrega, remessa,
transporte,
recebimento, estocagem ou depósito
de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; [...]”.

“Art. 924. O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal
na entrega, remessa,
transporte,
recebimento, estocagem ou depósito
de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

b) emissão de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem
ou
de destino do bem, mercadoria ou serviço - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal;”

Não se pode olvidar que a obrigação acessória tem caráter autônomo, e não pecuniário, devendo ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária (art. 113, do CTN e art. 35, § 1.º, da Lei n.º 7.098/98).

Em outras palavras, a ausência de registro de informação no Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, caracteriza descumprimento de obrigação acessória.

No que tange à legalidade dos TADs emitidos, depreende-se que estão fundamentados em dispositivo legal que busca prevenir que uma infração instantânea de efeito permanente se torne irreversível, caso ocorra a negociação de mercadorias sem o devido recolhimento antecipado do imposto, ou sem a devida comprovação de isenção da operação, conforme permitido pela legislação.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TAD – OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, nos quais incluem-se a remessa e o retorno do bem objeto da contrato de locação, junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser, ou não, contribuinte do imposto estadual.
(N.U 0033267-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMA PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS
– INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, dos quais inclui-se a remessa e retorno de bem objeto de contrato de locação , junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais , anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 216-M e 216-M-1do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

Sentença retificada em remessa necessária. (TJMT – RNS n. 0001968-08.2012.8.11.0020, Desa. Rela. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018).

Dessa forma, não há elementos para a desconstituição dos TAD’s.

Por derradeiro, relativamente aos índices de atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica (Tema n.º 1062):
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
(STF, Tribunal Pleno, ARE n.º 1216078/SP, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2019).

Contudo, não se está a afirmar que deve incidir a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao ESTADO DE MATO GROSSO, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na Lei n.º 7.098, não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos repetitivos.

Registra-se, por oportuno, e analogicamente, que, de acordo com o
art. 917, §3.º, do CPC
, é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente.

Todavia, na hipótese, observa-se que a parte apelante apresenta apenas uma tabela com os valores da Taxa SELIC, mês a mês, ano a ano, o que impossibilita a verificação do excesso alegado
.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025